Tribunal: TJPA
Processo: 0003953-49.2016.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9047 - Efeitos
Data de julgamento: 2022-05-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0003953-49.2016.8.14.0000

AGRAVANTE: SINDICATO DOS DELEGADOS DE POLICIA DO PARA

AGRAVADO: CHRISTIAN WANZELLER COUTO DA ROCHA, CLAUDIA CRISTINA BECHARA SOBRAL, CLAUDIA PIMENTEL RIBEIRO, CYD VINICIUS DE MATOS CAVALCANTE, DAURIEDSON BENTES DA SILVA, DILCINEIA FRANCISCA DE SOUZA SILVA, DILERMANDO DANTAS JUNIOR, DEISY NEY RAMOS DE CASTRO LEMOS, DOMINGOS SAVIO ALBUQUERQUE RODRIGUES, DOMINGOS MAZOLA PEREIRA DE SOUSA, ELCIONE SILVA DOS SANTOS, EMANUELA CRISTINA SILVA DE AMORIM, FABIO DE ANDRADE PEREIRA, FERNANDA MAUES DE SOUZA, FERNANDO PITTON ALBANESE, FERNANDO DE SOUZA ROCHA, GOLDEMBERG GONZAGA DO NASCIMENTO SOUZA, HELVIA CHRISTINA PESSOA DE MELLO, HERBERT FARIAS JUNIOR, HILDENE MORAES FALQUETO, INDIRA FERNANDES FERREIRA GOMES, MAURY MASCOTTE MARQUES, ALDENIZE COLARES CALDAS MACIEL, ALINE YURI DE ANDRADE OSHIKIRI, LUIZ OTAVIO TOCANTINS ALVARES, IVANILDO PEREIRA DOS SANTOS, JOAO DE LIMA PAIVA, ALCIDEA NEIDE DA SILVA FEITOSA, ALEXANDRE BEZERRA OLIVEIRA, ALEXANDRO NAPOLEAO SANT ANA, ANA CELIA PASTANA, ANA CLAUDIA BRITO FEIJO, ANA MICHELLE GONCALVES SOARES, ANDREA GURSEN DE MIRANDA GIRARD, ANGELA DALILA CUNHA PRADO, ANTONIO GOMES DE MIRANDA NETO, AUGUSTO MAGNO MAGALHAES CARDOSO PEREIRA, BRAGMAR DIAS DOS SANTOS, BRUNO BRASIL LIMA, CARLOS ROBERTO CARDOSO DE MORAES, IONE MARIA PEREIRA FERREIRA, ISABEL CRISTINA BATISTA DE SOUZA, IVAN NAZARENO COELHO PINTO, IVONE FERNANDES SHERRING, IZABEL CRISTINA MENDES CHAVES, JAMES MOREIRA DE SOUSA, JANE MATOS DE ARAUJO, JORGE OTAVIO NOVAES DE SOUZA, JOSEANA FALCAO COSTA, JOSEANGELA CRISTINA COSTA DOS SANTOS, JOSE SERVULO CABRAL GALVAO, LENA JANE BOTELHO DE ALMEIDA, LENA VANIA DE MATOS CAVALCANTE, LILIAN GREYCE DE ALENCAR SOUZA, LUCIO FLAVIO BARBOSA DE ANDRADE FILHO, LUCIANO FREITAS FARIA, LUIS GUILHERME NAVARRO XAVIER, MAC DOWELL FORTES SILVEIRA CAVALCANTI FILHO, MANOEL FAUSTO BULCAO CARDOSO NETO, MARCIA CONTENTE BARBOSA, MARCIA DO SOCORRO MONTEIRO CORREA DE OLIVEIRA, MARCIO AUGUSTO TORK DA SILVA, MARIA DO SOCORRO VIEIRA MARQUES, MARIA GORETE FARIAS TOURAO, MARIA ONEIDE DO NASCIMENTO, MARIA UBIRACY DA COSTA KALIF, MARILENA DINELLY RIBEIRO, MARCOS ANTONIO DE QUEIROZ LEMOS, MARIO MARTINS BERMEJO JUNIOR, MICHELE DA SILVA SAMPAIO DANTAS, NATHANNA MEIRELES DE ALMEIDA, NEWTON NOGUEIRA DA SILVA JUNIOR, OCIONE MARIA FERREIRA DA SILVA, ORIVALDO NASCIMENTO PAES BARRETO, PAULO CESAR MELO DA SILVA, PAULO ESTEVAO TAMER, PAULO FREITAS CAVALCANTE, PERY NUNES NETTO, REGINA MARCIA RAIOL LIMA, ROBERTO SALBE TRAVASSOS DA ROSA, RODRIGO GALENDE MARQUES DE CARVALHO, ROSANGELA DA COSTA GOUVEA, SIGVARD PINTO GIRARD, SILVANA GUILHON SALIM, SILVIO BIRRO DUARTY NETO, VANESSA LEE PINTO ARAUJO, VANIA CRISTINA DE SOUZA MARRA, VINICIUS PINHEIRO CARVALHO, WALISON MAGNO DAMASCENO, WILDENYRA DA CONCEICAO LIMA DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO
. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA E PREVENÇÃO AO JUÍZO DA VARA DE FAZENDA. REJEITADAS. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL COMPULSÓRIA. DECISÃO AGRAVADA QUE DEFERIU A TUTELA ANTECIPADA DETERMINANDO A CESSAÇÃO DE DESCONTOS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 273 DO CPC/73, VIGENTE À ÉPOCA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. À UNANIMIDADE.

1. A controvérsia dos autos reside em verificar se deve ser mantida a decisão agravada que deferiu o pedido de tutela antecipada para que sejam cessados os descontos referentes à contribuição sindical da remuneração dos Agravados.

2.
Preliminar de incompetência absoluta e prevenção à vara de fazenda
. Na presente ação, os Agravados demandaram diretamente o sindicado Agravante, questionando o direito deste último de receber contribuições sindicais. Não há, portanto, razões para o declínio de competência para o Juízo da Vara de Fazenda, uma vez que inexiste na presente demanda a presença do ente público de forma a atrair a competência fazendária.
Preliminar rejeitada.

3.
Mérito.
Os Agravados demonstram a verossimilhança de suas alegações, acerca da ilegalidade da contribuição sindical compulsória. Ademais, é cediço que a contribuição sindical compulsória foi extinta pela Lei Federal n° 13.467/2017, sendo a extinção posteriormente ratificada pelo STF no julgamento da ADI n° 5794.

4. Para fins de concessão da medida de urgência, os Recorridos demonstraram o perigo de dano grave consistente no desconto realizado sobre verba de natureza alimentar.

5.
Recurso conhecido e desprovido à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 15ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 09 a 16 de maio de 2022.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo (processo nº
0003953-49.2016.8.14.0000
- PJE
) interposto por
SINDICATO DOS DELEGADOS DE POLÍCIA DO PARÁ
contra CHRISTIAN WANZELLER COUTO DA ROCHA E OUTROS
,
diante da decisão proferida pelo Juízo de Direito da 8ª Vara Cível e Empresarial de Belém, nos autos da Ação Declaratória c/c Restituição de Valores (processo nº
0074098-03.2016.8.14.0301
- PJE
)
ajuizada pelos Agravados.

A decisão recorrida teve a seguinte conclusão
:

(...) Pelo exposto, defiro o pedido de antecipação de tutela, para determinar que o autor abstenha-se de recolher qualquer valor a título de contribuição Sindical, devendo tomar todas as providencias juntos a fonte pagadora para o cumprimento da ordem,

Em caso de descumprimento da ordem, será aplicada multa diária no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), aos autores individualmente. (...)

Em suas razões, o agravante sustenta, preliminarmente, a incompetência absoluta do Juízo de origem pelo fato de a demanda tratar de contribuição sindical, cujo repasse de valores é realizado pela administração pública do Estado do Pará, havendo, portanto, interesse do Estado, o que enseja a competência de uma das varas de fazenda para o processamento e julgamento da ação originária.

Assevera que há prevenção do Juízo da 1ª Vara de Fazenda, uma vez que tramita no referido juízo ações movidas pelo Agravante contra o Estado, objetivando o desconto da contribuição sindical, inclusive dos servidores agravados. Aduz que na própria petição inicial é informada a existência da ação em trâmite perante a 1ª Vara da Fazenda que também versa sobre contribuição sindical dos Agravados.

Sustenta que a existência das duas ações que tratam da mesma matéria enseja a conexão das ações a teor do que dispõe o art. 103 do CPC/73.

Prossegue aduzindo que, no processo em trâmite perante o Juízo prevento, houve inclusive acordo com a liberação de valores decorrentes do desconto sindical questionado pelos Agravados.

No tocante ao mérito recursal, sustenta que o STF já decidiu pela legalidade da contribuição sindical compulsória, por ser obrigatória e independente de lei específica, sendo aplicável a todos os membros da categoria, ainda que não sejam sindicalizados, o que evidencia a inexistência da probabilidade do direito para fins de concessão da tutela antecipada deferida pelo Juízo de origem ao determinar a suspensão dos descontos.

Requer a concessão de tutela antecipada recursal, e ao final, o provimento do recurso.

O Recurso foi recebido, tendo sido indeferido o pedido tutela antecipada recursal, pelo relator à época, Juiz Convocado José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior.

Os Agravados apresentaram contrarrazões, refutando a pretensão do Agravante e requerendo o não provimento do recurso.

A Procuradoria de Justiça do Ministério Público pronunciou-se pelo conhecimento e não provimento do agravo.

Coube-me a relatoria do feito por redistribuição, por se tratar de matéria de direito público, em que se discute a legalidade de contribuição sindical, nos termos do art. 31, § 1º, Inciso “V” do Regimento Internos deste E. Tribunal.

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso, passando a apreciá-lo, com base nas disposições processuais vigentes à época da decisão agravada, em observância ao princípio
tempus regit actum,
uma vez que que a decisão agravada fora proferida em 22.02.2016, ainda na vigência do CPC/73.

PRELIMINARES DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA E PREVENÇÃO AO JUÍZO DA 1ª VARA DE FAZENDA

O Agravante sustenta que a 1ª Vara de Fazenda é competente para o processamento e julgamento da ação originária, uma vez que tramita perante o referido juízo ação em que se discute a contribuição sindical questionada pelos Recorridos.

Não assiste razão ao Recorrente.

No processo indicado como prevento, figura como parte o Estado do Pará, o que atrai a competência da Vara de Fazenda para processamento e julgamento daquela ação.

Na presente ação, os Agravados demandaram diretamente o sindicato Agravante, questionando o direito deste último de receber contribuições sindicais. Não há, portanto, razões para o declínio de competência para o Juízo da Vara de Fazenda, uma vez que inexiste na presente demanda a presença do ente público de forma a atrair a competência fazendária.

Há no entanto, a necessidade de esclarecer, na origem a existência de interesse, bem como a necessidade de o ente público ingressar na presente demanda, para que somente então caracterize-se a competência para julgamento da Vara de Fazenda Pública.

Por tais razões, rejeito as preliminares.

MÉRITO

A controvérsia dos autos reside em verificar se deve ser mantida a decisão agravada que deferiu o pedido de tutela antecipada para que sejam cessados os descontos referentes à contribuição sindical da remuneração dos Agravados.

A tutela antecipada concedida na decisão agravada se fundamenta no art. 273, inciso I do CPC/73, que dispõe:

Artigo 273 O juiz poderá, a requerimento da parte, antecipar, total ou parcialmente, os efeitos da tutela pretendida no pedido inicial, desde que, existindo prova inequívoca, se convença da verossimilhança da alegação e:

I - haja fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação; ou;

A teor do disposto no art. 273 do CPC, o deferimento da tutela antecipada está condicionado à existência de prova inequívoca, que o juiz se convença da verossimilhança das alegações e haja fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação.

No caso em análise, os Agravados demonstram a verossimilhança de suas alegações acerca da ilegalidade da contribuição sindical compulsória, devendo ser mantida a decisão agravada que determinou a cessação de descontos a este título.

Ademais, é cediço que a contribuição sindical compulsória foi extinta pela Lei Federal n° 13.467/2017, sendo a extinção posteriormente ratificada pelo STF no julgamento da ADI n° 5794.

Desta forma, não há razões para modificação da decisão agravada, uma vez que se encontra em consonância com o entendimento do STF acerca da matéria.

Registre-se ainda, que para fins de concessão da medida de urgência, os Recorridos demonstraram o perigo de dano grave consistente no desconto realizado sobre verba de natureza alimentar.

No mesmo sentido, o órgão ministerial se manifestou nos presentes autos (Num. 4261503 - Pág. 6):

Desta forma, por tratar de descontos incidentes sobre a remuneração dos recorridos, a qual possui natureza alimentar, necessária ao sustento dos mesmos e de seus familiares e, em virtude da fragilidade da medida, verifico que não merece guarida o pleito do agravante, uma vez que a cobrança, objeto da lide, poderá ser realizada em momento posterior

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém (PA), 16 de maio de 2022

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 17/05/2022